Tribunal: TJSP
Processo: 2030779-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Constituição em mora demonstrada – Requisitos para a concessão de medida liminar presentes – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030779-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
GUILHERME ERIG NETO, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030779-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2030779-06.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Guilherme Erig Neto
Agravado: Banco Santander S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33502)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Busca e apreensão
Alienação fiduciária
Reunião de notificação
remetida ao devedor, conforme endereço declarado
por ele no contrato
Constituição em mora
demonstrada
Requisitos para a concessão de
medida liminar presentes Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/06) de instrumento (fls.
07/86) interposto por CARLOS GUILHERME ERIG NETO contra r. decisão
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, que, nos autos da ação de busca
e apreensão movida por BANCO SANTANDER S/A, deferiu a medida liminar
pleiteada e determinou a citação do réu agravante para pagar a integralidade da
dívida pendente, no prazo de cinco dias a contar do cumprimento da medida
liminar, bem como apresentar defesa.
Pretende o agravante a revogação da medida liminar
de busca e apreensão. Destaca a apreensão de colheitadeira de grãos e
plataforma de corte, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária
sem indicação do local de depósito do bem. Pontua tratar-se de maquinário com
tecnologia especializada, com necessidade de guarda adequada. Sustenta a
ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Pontua não ter sido
constituído em mora. Transcreve precedente. Postula o efeito suspensivo e, ao
final o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030779-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz o artigo 3o do Decreto lei 911/69 que “O
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma
estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor
ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será
concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
A atual redação do § 2o do artigo 2o mencionado, por
sua vez, dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a
do próprio destinatário”.
Vê-se, pois, ser requisito para a concessão da busca e
apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente: a comprovação da mora ou
do inadimplemento.
Utilizado o meio prescrito pela norma, entendo que a
notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor quando firmado o
contrato, e ali recebida, é válida como prova da mora, ainda que não conste a
assinatura do próprio punho do devedor.
E, de acordo com os documentos reunidos às fls. 79/81
dos autos digitais originais o banco agravado remeteu notificação extrajudicial ao
endereço constante do contrato e a notificação foi recebida regularmente nos
endereços fornecidos, conforme o aviso de recebimento, ainda que por terceira
pessoa.
Portanto, observada a prescrição da Súmula no 72 do
Superior Tribunal de Justiça que diz: “A comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Presentes, portanto, os requisitos para a concessão da
liminar de busca e apreensão.
Sem reparos à r.decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator